Tribunal: TJES
Processo: 5035257-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035257-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA IANKA GOMES FRANCA TERRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5035257-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LORENA IANKA GOMES FRANCA TERRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. ANULATÓRIA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD). RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve sua carteira de habilitação permanente cassada em razão de multa recebida enquanto ainda estava no período da permissão. Afirma a ocorrência de irregularidades no processo administrativo suficientes para que seja reconhecida a sua nulidade.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando,preliminarmente, a decadência. No mérito, defende que a sentença está em desacordo com o entendimento jurisprudencial, a ausência de notificação e a necessidade de emissão da carteira de habilitação permanente.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação à preliminar de decadência, entendo como correto o entendimento disposto na sentença. O processo administrativo junto à Prefeitura de Vila Velha foi encerrado e remetido em 17/12/2022. O DETRAN deu início ao processo administrativo e emitiu a notificação em 09/02/2023, a qual não foi recebida no endereço cadastrado. Cabe ressaltar que é obrigação do condutor manter seu endereço atualizado. Assim, a recorrente teve seu nome publicado no Diário Oficial em 06/06/2023, com prazo para recurso até 06/07/2023. Ou seja, a partir desta última data, iniciou-se o prazo decadencial de 180 dias. Portanto, em 25/08/2023, quando foi expedida a notificação de suspensão, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial. Por esses motivos, indefiro a preliminar.

6. Quanto à segunda tese da recorrente, esta não se sustenta diante da mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Passemos, então, à análise dos julgados mais recentes sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.
3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.
4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB ( § 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação).
5. Inexiste, na norma em questão (§ 3º do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.
6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1195532 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021) (g.n.)

É lícito ao órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. (STJ. 1ª Turma. AREsp 584.752-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/3/2023)

7. Quanto à terceira tese da recorrente, a notificação de penalidade foi publicada diretamente no Diário Oficial, considerando que a notificação de abertura de processo foi devolvida em razão da insuficiência do endereço cadastrado no sistema do DETRAN – e não por falta de busca pela recorrente, conforme consta nos autos (fls. 12280722). Assim, as notificações são válidas, nos termos do § 1º do art. 282 do CTB.

8. Por fim, tendo em vista que a infração cometida pela recorrente é de natureza grave, aplica-se o disposto no art. 148, § 3º do CTB, que justifica a não emissão da carteira de habilitação permanente.

9.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)